Tribunal: TJDFT
Processo: 0717755-81.2020.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA.
1. O princípio da dialeticidade impõe que os fundamentos de fato e de direito expostos na apelação se contraponham ao fundamento adotado pela decisão recorrida.
2. O direito da parte à interposição de recursos e submissão da matéria ao duplo grau de jurisdição não é irrestrito e ilimitado, de maneira que encontra limites nos requisitos exigidos para a admissibilidade dos recursos interpostos, dentre eles, a dialeticidade.
3. Agravo interno não conhecido.